Tribunal: TJES
Processo: 5011399-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Arrematação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011399-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GUMERCINDO ANTÔNIO ALVARENGA BITENCOURT

AGRAVADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5011399-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GUMERCINDO ANTONIO ALVARENGA BITENCOURT

AGRAVADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por espólio contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegação de inexistência de bens suficientes para pagamento de dívidas e de ausência de renda da inventariante. Referência a decisão anterior de outro tribunal que teria concedido o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso, estão preenchidos os requisitos para concessão de gratuidade de justiça ao espólio agravante, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, diante das provas apresentadas sobre sua situação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade ao espólio exige comprovação de hipossuficiência, observando-se a capacidade financeira do acervo hereditário, e não da inventariante ou dos herdeiros.

4. Documentos acostados indicam que o espólio é composto por seis imóveis, com dívidas restritas a uma instituição bancária, além de movimentação patrimonial recente, revelando possibilidade de liquidação de bens para satisfação de obrigações.

5. A mera existência de outras execuções, não especificadas quanto a valor, não comprova incapacidade econômica. A ausência de exigência preparo prévio na ação de origem - dada fase do processo e polo ocupado pela parte agravante - afasta o argumento de momentânea iliquidez como justificativa para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência do acervo hereditário, sendo irrelevante a situação econômica da inventariante ou dos herdeiros. 2. A existência de patrimônio composto por diversos imóveis, bem como a possibilidade de sua liquidação, afasta a caracterização de insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício do espólio, ainda que este possua dívidas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/09/2019, DJe 18/09/2019; TJES, Apelação Cível 048200122066, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 20/06/2022, pub. 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5011399-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GUMERCINDO ANTONIO ALVARENGA BITENCOURT

AGRAVADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
ESPÓLIO DE GUMERCINDO ANTÔNIO ALVARENGA BITENCOURT
agrava por instrumento da decisão de id. 41739729 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões acostadas em id. 9430951, o recorrente sustenta, em síntese, que: I) o espólio agravante já responde por inúmeras execuções fiscais, ações de cobrança e outras, em diversas comarcas; II) a cópia da petição inicial da ação de inventário comprova que o espólio não possui bens suficientes para o pagamento de todas as dívidas; III) também a inventariante não possui renda para arcar com as despesas processuais; IV) em processo diverso (n.º 5003327-45.2022.8.13.0134), que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi reconhecido o direito do agravante ao beneplácito pretendido. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 9498651).

Contrarrazões em id. 12026239, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

O benefício da justiça gratuita foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Como cediço, “
a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
” (AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

No caso do espólio, enquanto ente dotado de capacidade, o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita depende de comprovação da incapacidade financeira para suportar os ônus do processo, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira
” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023).

Portanto, no caso concreto, as custas processuais constituem ônus do espólio, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o valor do acervo hereditário seja de pequena monta ou desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR ÚNICO BEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio, e não dos herdeiros, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o acervo hereditário é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo. 2)
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial.
Precedentes do TJES. 3) É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. Precedentes do TJES e STJ. 4) Recurso provido. (AI 5006575-37.2023.8.08.0000, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE BENS DE GRANDE MONTA E DE IMEDIATA LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 2.
Quanto ao espólio, outra não é a regra, uma vez que, muito embora não se trate de pessoa jurídica, mas sim um conjunto de bens formado com a morte de uma pessoa, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira.
3. Comprovado que os bens que compõe o acervo patrimonial objeto do inventário não são de grande monta e não dispõe de imediata liquidez, resta demonstrado que o espólio não possui meios para arcar com as despesas do processo, daí porque deve ser concedida a benesse da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (AI 5010226-77.2023.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado em 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÚNICO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Caso em que se vislumbra a existência de um único imóvel a inventariar, assim como observa-se que o "de cujus" não deixou valores disponíveis em conta bancária.
2 - Diante do valor de pequena monta e da baixa liquidez do imóvel, não há como se impor ao inventariante que se valha dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas prévias e despesas processuais, até porque o recolhimento das taxas poderá ser exigido se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Precedente do TJES. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a determinação judicial recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça. (AI 5005325-66.2023.8.08.0000, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, julgado em 27/06/2024)

Ante tais premissas, volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que o indeferimento do benefício em primeira instância se deu sob os seguintes fundamentos:

“De início, inclua-se no polo passivo destes autos o ESPÓLIO DE GUMERCINDO ANTONIO ALVARENGA BITENCOURT, considerando que SIMONE DE ABREU BITENCOURT é a inventariante (CPC, art. 75, VII).

Feito esse registro, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao espólio executado, pois os documentos que ornamentam a impugnação não comprovam a alegada insuficiência financeira, realçando-se, nesse particular, o entendimento de que "apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/9/2019, DJe 18/9/2019).”

Desde logo, registre-se que tal conclusão não merece reparos.

Quanto à juntada da documentação pertinente à renda da inventariante, salienta-se que é irrelevante para solução da questão, eis que, em ações de inventário, o benefício da gratuidade de justiça é concedido em favor do espólio e não em favor do inventariante e/ou dos herdeiros, pessoas naturais (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200122066, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

Em avanço, verifica-se que o espólio agravante acostou provas documentais que denotam situação diversa da hipossuficiência econômica alegada.

Consoante “primeiras declarações” acostadas às fls. 372/382 dos autos de origem, o
de cujos
deixou 6 imóveis, informando possuir dívidas apenas junto ao Banco do Brasil. Ademais, por ocasião da abertura do inventário, foi requerido alvará para transferência de um imóvel (já vendido), o que conserva a conclusão de que o espólio tem plenas condições de fácil liquidação do patrimônio para todos os fins de direito.

Apesar de ter o espólio, posteriormente, indicado a existência de outras execuções em que figura como executado, não especificou seu valor, bem como não esclareceu porque tais dívidas, se ainda existem, foram omitidas das declarações prestadas no inventário.

Deste modo, inexistem elementos para concluir de que o agravante é insolvente, como tenta fazer crer.

Assim, considerando ainda que a ação de origem é cumprimento de sentença em que o espólio figura como executado, ou seja, que não se está a exigir preparo prévio como condição de procedibilidade, resta evidente que sequer a momentaneidade da iliquidez patrimonial serviria ao afastamento da conclusão pela solvabilidade da parte.

Portanto, conclui-se que que os documentos apresentados atestam o fato de que o pagamento oportuno das custas processuais, despesas e demais ônus sucumbenciais, não é capaz de causar prejuízo ao agravante.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, condenando ainda a agravante ao recolhimento do preparo recursal referente aos presentes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.